Tribunal: TJMT
Processo: 1025256-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO NA RECLAMAÇÃO No 1000311-85.2023.8.11.0001. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 75/93. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não tem personalidade jurídica própria restando, portanto, ausente a capacidade de ser parte passiva. Precedentes. (TJMT – 1a CDPb – AGR no 01678841820168110000 – rela. Desembargadora VANDYMARA G. R. P. ZANOLO – j. 17/07/2017 - DJe 21/07/2017) e (TJSP – 9a CDPb – RApC no 10009164220238260412/Palestina – rel. Desembargador Ponte Neto – j. 22/08/2024). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Isento de custas e honorários. Precedente. (STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.785.182/ES – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 22/10/2019 - DJe de 5/11/2019). 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025256-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), JEFFERSON JUSTINO DA SILVA - CPF: 020.148.789-60 (RECORRIDO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024